Tribunal: TJDFT
Processo: 0743472-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-01-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador CRUZ MACEDO (Plantão Judicial) Número do processo: 0743472-72.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUZENI GONCALVES DOS SANTOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO PAN S.A, BANCO BMG SA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por LUZENI GONCALVES DOS SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos de ação ajuizada pela ora agravante em face do BRB BANCO DE BRASILIA SA, BANCO PAN S.A, BANCO BMG AS e BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, indeferiu o novo pedido de antecipação da tutela, na qual a agravante pretendia fosse determinada a suspensão total dos descontos dos empréstimos realizados em sua conta corrente ou que os descontos fossem limitados a 30% (trinta por cento) de sua remuneração. Nas razões do agravo, a autora explica que o patrono anterior deixou de mencionar que os descontos dos empréstimos estão comprometendo a integralidade de sua remuneração, colocando sua subsistência em risco. Afirma que não recebe seu soldo de aposentaria militar há meses, em razão dos descontos dos empréstimos, estando em situação de superendividamento. Sustenta que a Medida Provisória n. 2.215/2001 permite o desconto em folha de pagamento de até 70% (setenta por cento) da remuneração do militar, e que os tribunais estão decidindo nesse mesmo sentido, no entanto, os bancos agravados, camuflando descontos, estão comprometendo a totalidade de seu salário. Ressalta que não consegue arcar com o pagamento de despesas para a sua subsistência e nem com o tratamento médico, havendo assim violação ao mínimo existencial. Registra que é portadora de neoplasia maligna e que está desenvolvendo crises de ansiedade, em razão da impossibilidade de arcar com despesas básicas. Por fim, assegura que não está discutindo a validade dos contratos, mas sim a possibilidade de limitação dos descontos. Por entender que estão presentes os requisitos que autorizam a medida, requer a concessão da antecipação da tutela, para o fim de determinar que os descontos sejam limitados a 70% (setenta por cento) de sua remuneração. Sem preparo, porque a agravante é beneficiária da justiça gratuita. É o relatório. Decido. Nesta fase de cognição sumária, a análise do magistrado plantonista fica limitada aos requisitos necessários à concessão da tutela liminar pretendida, verificando-se não só a probabilidade do direito alegado, mas principalmente o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo no período do recesso forense. Apesar dos fortes argumentos lançados no recurso, não se vislumbra, neste primeiro exame, a presença de requisito que autorizaria a concessão da tutela da forma como pleiteada, porque a recorrente pretende que os credores se abstenham de lançar descontos no contracheque e em sua conta corrente, os quais foram por ela previamente autorizados, o que não se mostra viável, ao menos nesta etapa processual. Embora seja possível vislumbrar o alegado risco da demora, diante da demonstração do superendividamento da autora, não há elementos suficientes a indicar, nesse exame preliminar, o seu alegado direito, a ponto de autorizar a concessão da medida, porque da análise dos elementos até então juntados ao feito principal, não se extrai a conclusão de que houve falha na prestação do serviço ou cobrança indevida por parte dos credores, mas sim um descontrole da autora em relação aos empréstimos realizados com desconto em folha de pagamento e também diretamente em sua conta corrente. Da análise dos documentos, não se verifica que as instituições rés tenham efetivado descontos no contracheque da recorrente em patamar superior aos 30% (trinta por cento) estabelecidos na Lei n. 10.486/2002 para os empréstimos consignados aos militares do Distrito Federal. Ademais, o limite de descontos previsto no §1o do art. 29 da referida lei relaciona-se àqueles efetuados diretamente no contracheque do militar, e não se aplica aos débitos de empréstimos bancários, cujos descontos são realizados em conta corrente com expressa autorização do mutuário. Em que pese a relevância do princípio da dignidade humana invocado pela autora, os descontos realizados diretamente em sua conta, relativos a empréstimo livremente firmado com os réus, não gozam, a princípio, do mesmo tratamento legal daqueles consignados em folha de pagamento, sendo de todo recomendável aguardar-se a análise o mérito do recurso, pelo colegiado, sob a luz de outros princípios que regem a relação contratual. A propósito, o c. Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou sobre a questão, quando firmou a tese no tema repetitivo n. 1085, nos seguintes termos: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. É importante registrar que o mesmo pedido já havia sido negado pelo relator do agravo de instrumento n. 0721575-85.2022.8.07.0000, interposto contra decisão do Juízo de origem que negou o pedido liminar formulado por ocasião do ajuizamento da ação. O colegiado confirmou a decisão, negando provimento ao agravo. Neste momento, como consignado na decisão ora agravada, não há fatos novos a justificar o deferimento do pedido nesta etapa processual, porque desde o início da ação já ficou claro o comprometimento da renda da autora, ou seja, a situação fática de superendividamento já estava configurada naquela ocasião. Por fim, com relação aos extratos bancários posteriormente juntados, há informações truncadas, que precisam ser mais bem examinadas, porque, por exemplo, não é possível verificar qual a data e qual o valor da remuneração creditada em cada mês, em cotejo com o contracheque do mesmo período informado. Sendo assim, não há como, neste juízo de cognição sumária, conceder a liminar e autorizar a limitação dos descontos de empréstimos, se não há demonstração, de pronto, da probabilidade do direito alegado pela agravante. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar, sem prejuízo de nova análise pelo Relator natural. Publique-se. Intime-se. Encaminhem-se os autos ao Relator para quem o feito foi distribuído. Brasília, 27 de dezembro de 2022. Desembargador CRUZ MACEDO Em regime de plantão judicial